Tribunal: TJBA
Processo: 8000299-93.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000299-93.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TIBURTINA PUREZA DA CUNHA LIMA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OPÇÃO DA PARTE AUTORA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. O juízo de primeiro grau, de ofício, declinou da competência para o Juizado Especial Cível, sob o argumento de que a jurisprudência que confere ao autor a faculdade de escolha estaria superada pela atual estrutura dos juizados, que permitiria maior celeridade processual. A parte autora busca a anulação da decisão, defendendo que a escolha pela Justiça Comum é uma faculdade sua.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a competência dos Juizados Especiais Cíveis é absoluta ou relativa e, consequentemente, se o juiz pode, de ofício, extinguir o processo quando a parte autora, em causa de menor complexidade, opta por ajuizar a demanda na Justiça Comum.

III. Razões de decidir

3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, representando uma faculdade para a parte autora, que pode escolher entre o procedimento sumaríssimo e o rito comum, conforme o artigo 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 1 do FONAJE.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça afirma que, por se tratar de competência relativa, é vedado ao magistrado decliná-la de ofício, conforme o disposto na Súmula nº 33 do STJ.

5. O valor atribuído à causa na data da propositura (R$ 50.000,00) ultrapassava o teto de 40 salários mínimos de alçada dos Juizados Especiais (R$ 44.000,00), o que, por si só, afastaria a competência do referido microssistema.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, configurando uma opção do autor o ajuizamento da demanda perante a Justiça Comum ou o microssistema da Lei nº 9.099/95. 2. É vedado ao magistrado, nos termos da Súmula nº 33 do STJ, declarar de ofício a incompetência relativa."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 61.604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.12.2019; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8056397-25.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, j. 08.12.2023; Súmula nº 33/STJ; FONAJE, Enunciado nº 1.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8000299-93.2021.8.05.0063
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
TIBURTINA PUREZA DA CUNHA LIMA
e parte(s) recorridas
BANCO BRADESCO S.A.
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento e julgamento, como entender de direito.